Tribunal: TJDFT
Processo: 0726298-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726298-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravados: Liliam de Souza Espólio de José Augusto de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília -DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0738166-61.2018.8.07.0001, assim redigida: “Compulsando-se os autos, verifico que o óbito do executado JOSE AUGUSTO DE SOUZA ocorreu em 26/11/2017 (ID42068980), enquanto que a execução foi proposta em 27/12/2018. A inicial deveria ter sido proposta contra o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor, nos termos do artigo 779, II, do CPC. A sucessão processual só é possível quando o falecimento se dá no curso no processo conforme o artigo 110 do CPC, não se permitindo quando o falecimento ocorre anteriormente à propositura. Conforme pacífico entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, impossível a sucessão processual pelo fato da execução carecer de legitimidade passiva. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇAO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇAO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇAO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ. 1. O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade jurídica do pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade das partes. No caso em análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter sido ajuizada em face do espólio. Dessa forma, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente. 2. Mesmo quando já estabilizada a relação processual pela citação válida do devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência desta Corte entende que a alteração do título executivo para modificar o sujeito passivo da execução não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o tema, foi editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3. Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na forma do art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o devedor com citação válida pode a ele ser redirecionada quando a morte ocorre no curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos onde a morte precedeu a execução. 4. Recurso especial não provido (REsp 1.222.561/RS, Rel. Min.Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011) Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, em relação ao executado JOSE AUGUSTO DE SOUZA. Custas pelo(s) exequente(s). Sem honorários, porquanto não estabelecida a relação processual. Preclusa a presente decisão, proceda a baixa em relação ao executado JOSE AUGUSTO DE SOUZA. Prossiga-se a execução em desfavor da corré. Nesse passo, observo que já foram realizadas diligências buscando bens penhoráveis. Indique, o exequente, bens à penhora, em 05 dias, sob pena de suspensão. Publique-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28200979), em síntese, que deve ser admitida a alteração do polo passivo da relação jurídica processual para que o Espólio de José Augusto de Souza assuma a posição de devedor, a despeito de ter sido a ação de execução ajuizada, após a data do óbito, contra o próprio falecido. Acrescenta que as intimações devem ser promovidas em nome do administrador provisório do espólio. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão seja reformada e promovida a alteração do polo passivo da relação jurídica processual para que o Espólio de José Augusto de Souza assuma a posição de devedor, com a posterior intimação de Fernanda Antônia de Souza na posição de administradora provisória do espólio. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28200981). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de modificação do polo passivo da relação jurídica processual para que o espólio assuma a posição de devedor, a despeito de ter sido a ação de execução ajuizada, após a data do óbito, contra o próprio falecido. O ajuizamento de ação de execução deve gerar angularização processual, que se origina com a citação da parte adversa, ou seja, do devedor, nos termos do art. 771, e seguintes, do CPC. No caso do devedor falecido em momento anterior ao ajuizamento da ação de execução, a legitimidade passiva deve ser observada à vista do princípio da saisina, uma vez que a morte resulta na imediata transferência das relações jurídicas para os sucessores do de cujus, nos termos do art. 1784 do Código Civil. Como não há nos autos nenhuma informação a respeito da abertura do inventário, deve ser vista com cautela a regra prevista no art. 75, inc. VII, do CPC, segundo a qual o espólio deve ser representado pelo seu inventariante. É necessário não confundir os institutos “herança” e “espólio”. Aberta a sucessão, pelo efeito da saisina (art. 1784 do Código Civil), a herança é transmitida imediatamente aos herdeiros. Com efeito, antes do inventário e da subsequente nomeação do inventariante e constituição do espólio (v. artigos 75, inc. VII, 110 e, principalmente, 313, todos do CPC), quem responde pelas obrigações do falecido é a própria herança, cuja administração será atribuída nos moldes do art. 1797, e incisos, do Código Civil. A esse respeito: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE. HERANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1. O cônjuge sobrevivente, quando ainda não aberto o inventário, possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação na qualidade de administrador provisório da herança, conforme estipulado no art. 1.797, I, do Código Civil. 2. Até o compromisso de inventariante, a viúva, por gradação legal, permanece na administração dos bens e representa, provisoriamente, o espólio. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 1168803, 07010699320198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019) Apenas no caso de sucessão processual, se ainda não houver inventário, deve ser aplicada a regra prevista no art. 313 do CPC do CPC, diante da sucessão universal no plano substancial. No caso em deslinde a ação de execução foi ajuizada contra o devedor já falecido e sua filha, que foi devidamente citada e integra o polo passivo da relação jurídica processual. Assim, uma vez suscitada a ilegitimidade por meio de embargos à execução, não é possível vislumbrar hipótese de habilitação, sucessão ou substituição processual, senão de declaração da ausência de pressuposto processual subjetivo de existência da relação jurídica processual. Isso porque a primeira recorrida (Liliam de Souza) é devedora e pode assumir a posição de administradora da herança do devedor falecido. Por essa razão, não há necessidade de correção do polo passivo ou de extinção, ainda que parcial, da relação jurídica processual, devendo apenas ser declarada a inexistência do aludido pressuposto processual em relação ao devedor falecido. A respeito do tema, observem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL ATÉ A CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS DO FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA FIGURAR COMO DEVEDOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Até a citação, a parte autora pode emendar a inicial, com a correção do polo passivo, em razão de não ter ocorrido a estabilização do processo. Inteligência dos arts. 264 e 294 do CPC. 2. O Tribunal de origem, embora fundado em premissa equivocada, manifestou-se expressamente quanto à questão suscitada pelo recorrente, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. Pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do CC-02, a morte do de cujus implica a imediata transferência do seu patrimônio aos sucessores, como um todo unitário, que permanece em situação de indivisibilidade até a partilha. 4. Enquanto não realizada a partilha, o acervo hereditário - espólio - responde pelas dívidas do falecido (art. 597 do CPC) e, para tanto, a lei lhe confere capacidade para ser parte (art. 12, V, do CPC). 5. Acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC. 6. O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1386220/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. 1. Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio. 3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73. 4. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. 5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. 6. É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal. 7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está preenchido, pois a decisão impugnada está alinhada com o entendimento prevalente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator